Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-87.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009169-87.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.893.741-23 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1009169-87.2023.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrida:
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – ABUSO DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, por suposta negativação indevida, diante da ausência de relação jurídica entre as partes, todavia em consulta pública ao PJE-1o Grau, verifica-se a reclamante ajuizou outra demanda idêntica contra a reclamada conforme segue:
1009166-35.2023.8.11.0007
.

2.

Ademais, em que pese à argumentação da reclamante que se trata de contratos distintos, fato é que as negativações oriundas são referentes a mesma relação jurídica, pois cada título indicado no extrato de negativação é composto de um radical, com a data de vencimento do débito e dia de sua inclusão.

3.

Assim, o fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a reclamante ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024